Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702353-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO VICTOR JARDIM FARIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Torno sem efeito os despachos de IDs 48931380 e 49253358 por erro material na menção ao nome do réu. A defesa de JOÃO VICTOR JARDIM FARIAS interpôs recurso de apelação e requereu apresentar suas razões perante esta instância. Intimada, não se manifestou no prazo legal e, posteriormente, postulou o o prazo de 48 horas para a apresentação das razões de apelação (ID 48904046). Assim, concedo o referido prazo, como requerido. Não havendo manifestação no prazo assinado dê-se vista à Defensoria Pública para prosseguir na defesa do réu. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR